Tribunal: TJDFT
Processo: 0722346-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722346-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LUIZ ANGELO CAPPELLESSO D E C I S Ã O O Banco agravante não se insurge, em pedido recursal, contra a parte da Decisão Interlocutória de origem, a qual entendeu ser o caso de entrega dos bens no estabelecimento do agravado. Pede o afastamento da multa diária. Assim, para fins de análise desse afastamento, diga a instituição financeira agravante se procedeu à devolução dos bens, na forma como determinada pelo Juízo de origem. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator